Tribunal: TJDFT
Processo: 0746043-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA RESOLUTIVA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença extintiva do cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa.
2. A embargante sustenta omissões no acórdão recorrido, afirmando que foi desconsiderado o provimento de apelação que cassou a sentença extintiva e reconheceu sua legitimidade ativa, o que afastaria a perda do interesse recursal. Pleiteia o reconhecimento da omissão, a apreciação do mérito do agravo de instrumento e a suspensão do processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar a superveniência do provimento da apelação que cassou a sentença extintiva; (ii) determinar se a oposição dos embargos de declaração, com o intuito de rediscutir o mérito do julgado, configura hipótese de manifesto caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição ou omissão, e não a rediscutir o mérito do julgamento.
5. O acórdão embargado apreciou integralmente as questões submetidas, analisando o contexto processual vigente à época — quando havia sentença extintiva —, razão pela qual não se configura omissão quanto à superveniência do provimento da apelação.
6. A hipótese do art. 313, V, “a”, do CPC, relativa à suspensão por prejudicialidade externa, não se aplica ao caso, pois a sentença proferida nos próprios autos substitui a decisão interlocutória impugnada, acarretando a perda superveniente do interesse recursal.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes para a solução do litígio, conforme entendimento do STJ.
8. Constatado que os embargos apenas reproduzem fundamentos já apreciados e buscam a modificação do resultado do julgamento, configuram manifesto caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao julgamento.
2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura comportamento manifestamente protelatório e enseja aplicação de multa.